Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728711-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: KNOW HOW SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Para tanto, afirma que o paradigma acima mencionado não se aplica ao caso, defendendo que em execução na qual a extinção da ação não impacte no crédito discutido não há proveito econômico, devendo haver a fixação de honorários advocatícios de maneira equitativa. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões no ID 75634947. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 74095401, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado o agravo de ID 74987023. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte executada, fixando honorários advocatícios em desfavor desta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito e o parâmetro que deve ser utilizado em sua fixação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 85, §§ 1o e 6o do CPC, os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença, independentemente da resolução do mérito. 4. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e os honorários sejam suportados pela parte que deu causa à ação, o que, no caso, recai sobre a executada, que não adimpliu a obrigação no prazo legal. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo inadequado o arbitramento por equidade, quando o valor dado ao cumprimento de sentença não é muito baixo, pois além de corresponder ao proveito econômico almejado está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença extinto sem resolução de mérito, devendo ser fixados conforme o princípio da causalidade." A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios de maneira equitativa em execução na qual a extinção da ação não impacte no crédito discutido, porquanto ausente proveito econômico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010